Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713635-74.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. D E S P A C H O VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26810521. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator